Tribunal: TJSP
Processo: 2133044-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que autorizou o levantamento de valores pelo exequente, bem assim deferiu a penhora de imóveis dos devedores – Insurgência dos executados – Alegação de nulidade da decisão, pois não constou da publicação da decisão os nomes dos novos advogados dos devedores (CPC, art. 272, § 2o) – Hipótese, contudo, em que foram opostos embargos de declaração pelos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que autorizou o levantamento de valores pelo exequente, bem assim deferiu a penhora de imóveis dos devedores – Insurgência dos executados – Alegação de nulidade da decisão, pois não constou da publicação da decisão os nomes dos novos advogados dos devedores (CPC, art. 272, § 2o) – Hipótese, contudo, em que foram opostos embargos de declaração pelos antigos patronos dos executados, o que interrompeu o prazo recursal, tornando possível o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos devedores (CPC, art. 1.026) – Alegação de ausência de caução idônea para levantamento dos valores – Descabimento – Execução de título extrajudicial que tem caráter definitivo, sendo certo que a pendência do julgamento de apelação contra a sentença de improcedência proferida nos embargos, a qual é desprovida de efeito suspensivo, não obsta o imediato levantamento do numerário penhorado, independente da prestação de caução – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Inexistência de nulidade na penhora de imóveis dos executados – RECURSO NÃO PROVIDO.